Tribunal: STF
Processo: RE 1243792
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI MUNICIPAL – DESAPROPRIAÇÃO – CONDIÇÕES – CONSTATAÇÃO – PRAZO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedente pedido formalizado em processo objetivo para assentar a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 5.926/15 do Rio de Janeiro, a qual versa determinação de prazo ao Poder Público para a constatação das condições de desapropriação de imóveis por interesse social, visando assentar famílias de baixa renda. No extraordinário, a recorrente aponta violação dos artigos 22, inciso II, 30, incisos I e II, e 182 da Constituição Federal. Alega a conformidade da lei questionada com as políticas públicas urbanísticas municipais, não podendo ser interpretada isoladamente. Diz inexistente invasão da competência privativa da União sobre desapropriação.
    2. Observem a síntese do acórdão recorrido: 
    REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.926/2015 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE ESTABELECE PRAZO DE CINCO ANOS PARA A ADMINISTRAÇÃO CONSTATAR CONDIÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS POR INTERESSE SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI, POR MAIORIA, COM EFICÁCIA RETROATIVA. 
    1. Trata-se de Representação de Inconstitucionalidade em face da Lei 5.926/2015 do Município do Rio de Janeiro que estabelece prazo de cinco anos para a administração constatar condições de desapropriação de imóveis por interesse social. Alega o representante que a lei é eivada de inconstitucionalidade formal e material, por, dentre outros, vícios de iniciativa, usurpação de competência privativa da União e inobservância ao princípio da separação dos poderes.
    2. Lei em comento que versa sobre etapas do procedimento de desapropriação. Invasão de competência privativa da União para legislar sobre tema. Art. 22, II, da Constituição Federal, e art. 72 da Constituição Estadual, por simetria. Ainda que o legislador constituinte tenha conferido ao Município competência para reger a política de desenvolvimento urbano, quando da desapropriação o mesmo está subordinado à Lei Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
    3. Art. 358, I e II, da Constituição Estadual. Hipótese dos autos em que não se verifica a predominância do interesse próprio da municipalidade. Competência para suplementar legislação federal e estadual. Competência para suplementar legislação federal e estadual, no que couber, que não autoriza o Município a legislar sobre qualquer matéria. Doutrina. Precedentes deste E. Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal.
    DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI, POR MAIORIA, COM EFICÁCIA RETROATIVA. 
    Os pronunciamentos do Supremo são reiterados no sentido de que a interpretação das regras alusivas à reserva de iniciativa para processo legislativo submetem-se a critérios de direito estrito, sem margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas – medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 724/RS, relator o ministro Celso de Mello, acórdão publicado no Diário da Justiça em 27 de abril de 2001, ação direta de inconstitucionalidade nº 2.464/AP, relatora a ministra Ellen Gracie, acórdão publicado no Diário da Justiça em 25 de maio de 2007, e ação direta de inconstitucionalidade nº 3.394/AM, relator o ministro Eros Grau, acórdão publicado no Diário da Justiça em 24 de agosto de 2007. 
    No mais, descabe confundir o caso ora em julgamento com o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 106, relator o ministro Carlos Velloso, acórdão publicado no Diário da Justiça em 25 de novembro de 2005, em que o Pleno decidiu ter invadido a competência legislativa privativa da União o preceito que subordina a declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, à prévia autorização legislativa. Resta claro não determinar a lei questionada prévia autorização da Câmara Municipal para a declaração de utilidade pública, apenas estabelecendo a constatação das condições dos imóveis para enquadramento no conceito de interesse social no prazo de cinco anos.
    3. Ante o disposto no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do extraordinário e o provejo para julgar improcedente o pedido.
    4. Publiquem. 
Brasília, 19 de janeiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator